Tribunal: TJSP
Processo: 1015470-66.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de vendas online. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais e de tutela provisória de urgência. Bloqueio da conta mantida pela autora junto à ré por suposta violação aos termos e condições do e-commerce. Conta do sócio e representante legal da autora que já havia sido inativada. Sentença de

Ementa:
Prestação de serviços. Plataforma de vendas online. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais e de tutela provisória de urgência. Bloqueio da conta mantida pela autora junto à ré por suposta violação aos termos e condições do e-commerce. Conta do sócio e representante legal da autora que já havia sido inativada. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo. Parceria firmada para o desenvolvimento da atividade comercial. "Gerenciamento de mais de uma conta pelo mesmo usuário" que contraria as diretrizes da plataforma de vendas. Coincidência entre o titular de uma conta e o representante legal da outra e a utilização de um mesmo endereço que denotam suficientemente a vinculação entre as contas da pessoa física e da pessoa jurídica, a justificar o bloqueio desta última (criada posteriormente) com fulcro no item 4 dos Termos e Condições do Mercado Livre. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito a ensejar qualquer espécie de reparação.

Recurso desprovido.